Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016973-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS GUILHERME DE MELO - CPF: 047.882.551-03 (APELADO), DARLON DIAS FARIAS - CPF: 021.754.042-26 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
.

AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS
.

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REPARAÇÃO DEVIDA
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta por correntista, condenando o banco à restituição simples de valores debitados indevidamente em conta corrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
8.000,00 e à obrigação de não realizar novos bloqueios indevidos, bem como de proceder ao encerramento da conta com transferência de valores desbloqueados. A instituição financeira sustenta, em síntese, a regularidade das
transações bancárias, ausência de falha na prestação do serviço, exercício regular do direito de encerrar a conta e ausência de comprovação de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório e a aplicação da Taxa Selic para cálculo dos encargos legais, conforme nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços bancários em razão de movimentações financeiras indevidas e do encerramento da conta sem notificação prévia; (
ii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais; (
iii
) determinar a forma de incidência dos encargos legais (correção monetária e juros de mora), diante da vigência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo danos decorrentes de fraudes realizadas por terceiros, por configurarem fortuito interno inerente à atividade bancária.

A alegação genérica de segurança do sistema bancário, desacompanhada de prova da regularidade das transações contestadas, não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A Súmula 479 do STJ é aplicável ao caso, pois a fraude bancária, ainda que realizada por terceiro, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O encerramento unilateral da conta bancária sem a devida notificação prévia ao correntista viola o art. 12 da Resolução no 2.025/1993 do BACEN e configura falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A retirada não autorizada de valores de natureza alimentar e a restrição ao acesso à conta bancária justificam a indenização por danos morais, por ultrapassarem meros aborrecimentos cotidianos.

O valor de R$
8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil
tem
aplicação imediata às relações jurídicas em curso e determina a utilização da Taxa Selic como índice único de juros moratórios e do IPCA como índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por saques indevidos decorrentes de fraude, ainda que praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

O encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia notificação ao correntista, configura falha na prestação do serviço.

A retirada de valores de natureza alimentar sem autorização e a ausência de comunicação clara ensejam danos morais indenizáveis.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se de forma imediata às relações jurídicas em curso, devendo os juros moratórios
ser
calculados pela Taxa Selic e a correção monetária pelo IPCA.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Ordinária p
or Danos Materiais
e Extrapatrimoniais e
m
Virtude de Falha na Prestação d
os Serviços Bancários

(
saque indevido/fraude
/ responsabilidade objetiva)

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados
por VINICIUS GUILHERME DE MELO
, para:

a)
CONDENAR
a parte ré à restituição simples dos valores indevidamente movimentados, com correção monetária pelo INPC a partir das datas dos prejuízos econômicos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigidos pelo INPC desde a data desta sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
DETERMINAR
que não se realizarão novos bloqueios indevidos na conta do autor e providenciar o encerramento definitivo
da mesma
, mediante transferência dos valores desbloqueados para conta div
ersa a ser informada pelo autor
”
.

O apelante
alega que
todas as operações realizadas foram feitas com uso de senha pessoal e dispositivo habilitado, presumindo-se, portanto, a regularidade das transações
.

Aduz
que
as comunicações sobre o encerramento da conta foram enviadas para os dados informados pelo próprio autor
.

Argumenta que
não houve ato ilícito, e o encerramento da conta está amparado no exercício regular de direito, conforme previsto no art. 5o, XX da Constituição Federal e art. 421 do Código Civil
.

Relata que
a responsabilidade pelo suposto prejuízo é do próprio autor, que teria sido negligente ao fornecer ou não proteger seus dados
.

Diz que
o sistema bancário do C6 Bank possui alto nível de segurança, com autenticações biométricas, senhas transacionais, tokens e testes regulares feitos por empresas especializadas.

Invoca, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por entender que não houve fraude, mas sim transações regulares.

Sustenta ainda que não se verificam os requisitos para ind
enização por danos morais, pois não houve prova dos transtornos alegados e sua conduta foi legítima.

Por fim, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do montante indeniz
atório arbitrado em R$
8.000,00, bem como a aplicação da Taxa SELIC para atualização dos valores, conforme previsto no art. 406 do Código Civil, com a redação co
nferida pela Lei no 14.905/2024.

Nas contrarrazões
o apelado
pugna pelo não provimento do Recurso
sob o fundamento de que houve falha na segurança do sistema bancário e que a ausência de
notificação sobre o encerramento da conta viola normas do BACEN e o princípio da transparência
(I
d
290555478
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor argumenta na inicial da Ação que
abriu conta no Banco C6 S.A., com o intuito de adquirir vantagens oferecidas em parceria com a empresa telefônica TIM.

Alegou que, ao verificar a efetividade do pagament
o de seu salário no valor de R$
1.586,38, depositado via PIX pela empresa Confiança Turismo, onde trabalhava, constatou que o valor havia sido debitado de sua conta sem autorização, juntamente com outros valore
s já existentes, totalizando R$
1.655,40.

Sustentou ainda que, ao analisar o histórico do extrato, percebeu a existência de outras transações bancárias realizadas sem seu consentimento no mês de janeiro, e que, ao entrar em contato com a central de atendimento da instituição financeira, não obteve solução para o problema.

Por conseguinte, requereu a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente, o bloqueio da conta para evitar novas transações fraudulentas, além de indenização
por danos morais
.

A lide foi julgada parcialmente procedente
com a condenação do réu à restituição simples dos valores indevidamente movimentados e ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de R$
8.000,00.

Irresignado, o
réu interpôs R
ecurso, alegando, em síntese: a) a regularidade de sua conduta; b) a segurança de seu sistema, que seria um dos mais avançados do mundo, impossibilitando invasões; c) o exercício regular do direito de encerrar a conta do apelado; d) a culpa exclusiva do apelado ou de terceiros; e) a ausência de nexo causal; f) a inaplicabilidade da
Súmula 479 do STJ; g) o não cabimento de danos materiais; h) a ausência de configuração de dano moral; i) a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"
.

No contexto dos autos, dois fatos distintos merecem análise detida: a alegada movimentação não autorizada na conta bancária do autor, com o saque de seu salário e outros valores depositados, e o posterior encerramento unilateral da conta pelo réu.

Quanto às movimentações bancárias contestadas, o réu alega que seu sistema é altamente seguro, não permitindo invasões, e que eventuais transações só poderiam ser realizadas com a senha pessoal do correntista. Contudo, tais alegações são genéricas e insuficientes para afastar sua responsabilidade, especialmente porque a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das operações questionadas, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece claramente que
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros n
o âmbito de operações bancárias
"
.

Assim, ainda que tenha ocorrido fraude por terceiros, tal circunstância configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não eximindo a instituição de sua responsabilidade.

O encerramento unilateral da conta bancária pelo réu ocorreu em desconformidade com o artigo 12 da Resolução no 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, que impõe a obrigatoriedade
de notificação prévia ao correntista — providência não adotada pela instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, embora seja lícito à instituição financeira encerrar unilateralmente a conta de seu cliente, é necessária a prévia notificação, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO D
OS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC
. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊN
CIA.PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO
. SÚMULAS N. 83 DO STJ e 735 D
O STF. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa as
arts
. 11, 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o encerramento de contrato de conta corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação
.

3. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir decisão que defere ou indefere medida liminar ou de antecipação de tutela. Incidê
ncia, por analogia, da Súmula n
. 735 do STF.

4. Rever as conclusões do acórdão impugnado que, em sintonia com a orientação do STJ, concluiu não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão de
tutela antecipada, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. Incidência das Súmulas n
. 7 e 83 do STJ.

5. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1900869 SP 2021/0147728-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2024, sem destaque no original)

Portanto, a ausência de comprovação da notificação prévia ao correntista configura falha na prestação do serviço que, somada às movimentações não autorizadas anteriores, enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

No que se refere aos danos materiais, restou demonstrado que a quantia existente na conta bancária do autor, mantida junto ao réu, foi retirada sem sua autorização. O apelante, por outro lado, não apresentou provas da regularidade das transações nem de que o montante tenha sido restituído após o encerramento da conta.

Os danos morais estão inequivocamente configurados no presente caso. A retirada indevida do salário do autor — verba de natureza alimentar e indispensável à sua manutenção —, aliada à restrição de acesso à conta bancária e à falta de informações claras e adequadas por parte da instituição financeira, caracteriza situação que extrapola os aborrecimentos cotidianos, violando direitos da personalidade do consumidor.

O valor arbitrado na sentença a título de danos morais, R$8.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor. A quantia não é irrisória a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.

Deste Tribunal
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para restituir valores bloqueados e indenizar danos morais decorrentes do bloqueio unilateral de conta bancária e retenção de recursos financeiros, realizado sem comunicação prévia ou justificativa formal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, em decorrência do bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação ao correntista.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a legitimidade do bloqueio ao acesso e encerramento da conta corrente da autora, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

4.. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva notificação prévia da parte autora acerca do bloqueio da conta, sendo desarrazoada a alegação de inconsistência em
documentação aceita pela própria instituição quatro anos antes, quando da abertura da conta.

5.. Embora seja permitida a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços bancários, o encerramento deve observar os termos contratuais, a legislação e as resoluções do BACEN, notadamente o art. 473 do Código Civil e o art. 12 da Resolução 2.747/2000 do BACEN, que exigem comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato.

6.. A conduta da instituição financeira, ao obstar o acesso da parte autora aos seus recursos financeiros, configura evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando transtornos que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

7.. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando o grau de culpa da instituição financeira, a capacidade socioeconômica das partes e a extensão do dano, em consonância com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O encerramento unilateral de conta bancária, embora permitido, deve ser precedido de notificação prévia ao correntista, nos termos do art. 473 do Código Civil e do art. 12 da Resolução 2.747/2000 do BACEN. 2. A inobservância desse dever configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, quando ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano."
(N.U 1003447-60.2023.8.11.0011, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

O réu pede ainda pela aplicação da
Lei
n.
14.905
, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei no 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o
STJ
já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei no 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Ademais
, a aplicação imediata da nova legislação atende ao princípio da isonomia, garantindo que o cálculo de juros e correção monetária obedeça aos critérios legalmente previstos, além de preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

Pelo exposto,
d
ou parcial
provimento ao Recurso
apenas

para
fixar que, quanto aos danos materiais e morais, os juros de mora sejam aplicados com base na Taxa SELIC, enquanto a correção monetária deverá seguir o IPCA, conforme os
artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, na redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025